Tribunal: TJSP
Processo: 1009071-94.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – Autora que pretende, com o presente recurso, a determinação de expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor se

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – Autora que pretende, com o presente recurso, a determinação de expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor se sua patrona, uma vez que o valor depositado nos autos refere-se, exclusivamente, aos honorários advocatícios sucumbenciais – Mandado de levantamento eletrônico requerido, no qual constou como beneficiária a patrona da autora, já expedido em primeira instância – Fato superveniente – Perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que a pretensão da apelante com o presente recurso já foi obtida, com a expedição do mandado de levantamento eletrônico – Apreciação do apelo prejudicada – Inteligência do artigo 557, caput, do CPC/1973, com correspondência no artigo 932, III, do NCPC – Apelo não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009071-
94.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CAROLINE SANTOS DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009071-94.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 35669
APEL.No: 1009071-94.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : CAROLINE SANTOS DA COSTA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA PARCIAL
PROCEDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO

EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO
DE
LEVANTAMENTO

PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE PROCESSUAL
Autora que pretende, com o
presente recurso, a determinação de expedição de mandado de
levantamento eletrônico em favor se sua patrona, uma vez que o
valor depositado nos autos refere-se, exclusivamente, aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais

Mandado
de
levantamento eletrônico requerido, no qual constou como
beneficiária a patrona da autora, já expedido em primeira instância
Fato superveniente – Perda superveniente do interesse recursal,
tendo em vista que a pretensão da apelante com o presente recurso
já foi obtida, com a expedição do mandado de levantamento
eletrônico Apreciação do apelo prejudicada Inteligência do
artigo 557, caput, do CPC/1973, com correspondência no artigo
932, III, do NCPC Apelo não conhecido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
extinção da execução, proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais c.c. pedido de inexigibilidade
de débito, em fase de cumprimento de sentença.
Pugna, apenas, pela determinação de expedição
de mandado de levantamento eletrônico em favor da patrona que
atuou no processo, uma vez que o valor depositado nos autos
refere-se,
exclusivamente,
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais (fls. 95/106).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais c.c. pedido de inexigibilidade de débito, movida por
Caroline Santos da Costa em face de Banco Bradesco S/A, tendo
em vista a indevida negativação do nome da autora.
A ação foi julgada parcialmente procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009071-94.2019.8.26.0405 -Voto no
3
para, afastando-se o pedido de indenização por danos morais,
declarar
a
inexigibilidade
da
dívida.
Reconhecida
a
sucumbência recíproca, condenando-se o banco réu ao pagamento
de honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da
causa (fls. 79/81).
Certificado o trânsito em julgado (fls. 83),
iniciou-se a fase de cumprimento de sentença (fls. 84).
O banco réu, então, depositou judicialmente a
quantia de R$5.151,18, referente aos honorários sucumbenciais
(fls. 88).
Manifestação
da
autora
às
fls.
90/91,
concordando com o valor depositado e requerendo a expedição
de guia de levantamento judicial eletrônica em favor de sua
patrona.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 92/93,
a seguir transcrita:
“Em face do pagamento do valor devido, dou por
cumprida a sentença proferida nos autos da ação declaratória
cumulada com pretensão indenizatória que CAROLINE SANTOS DA
COSTA moveu em face do BANCO BRADESCO S/A, nos termos do que
disciplina o artigo 924, inciso II do Código de Processo
Civil.
Não tendo o credor feito qualquer ressalva,
considero tal ato incompatível com a intenção de recorrer
(art. 1000 do CPC) e determino que, publicada esta decisão
pela imprensa, seja certificado o trânsito em julgado e
expedidos os mandados de levantamento.
Antes, porém, concedo à patrona da parte
credora o prazo de cinco dias a fim de que junte aos autos
cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios de
modo a possibilitar a separação, do valor total depositado,
das
importâncias
relativas
às
verbas
sucumbenciais
e
contratuais do restante da indenização. (...)
Decorrido
o
prazo
sem
o
atendimento
à
determinação supra, a serventia reservará trinta por cento
sobre o valor da indenização aos profissionais que atuaram no
presente feito (percentual usualmente utilizado em demandas
de tal natureza) e liberará o restante à parte autora que
deverá ser, oportunamente, intimada por SEED.”.
Contra esta decisão insurge-se a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009071-94.2019.8.26.0405 -Voto no
4
pleiteando, apenas, a determinação de expedição de mandado de
levantamento eletrônico em favor da patrona que atuou no
processo, uma vez que o valor depositado nos autos refere-se,
exclusivamente, aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Ocorreu, na espécie, a perda superveniente do
interesse recursal.
Isto porque, consoante se extrai dos autos,
após interpor o presente recurso de apelação, a autora
peticionou à magistrada a quo, requerendo a expedição do
mandado de levantamento eletrônico em favor de sua advogada,
esclarecendo que a importância depositada judicialmente
referia-se exclusivamente à verba honorária sucumbencial, uma
vez que não houve condenação em indenização por danos morais
na espécie (fls. 108/109).
A MM. juíza de primeiro grau, então, proferiu
a seguinte decisão:
“Tendo em vista que o depósito efetuado para
cumprimento da condenação refere-se apenas a verba de
sucumbência, defiro o levantamento do valor em favor da
exequente, conforme MLE de fls. 91.” (fls. 111).
Às fls. 117 foi expedido o mandado de
levantamento eletrônico requerido, no qual constou como
beneficiária a patrona da autora.
Fica prejudicada, portanto, a apreciação do
apelo interposto, ante a perda superveniente do objeto, tendo
em vista que a pretensão da apelante com o presente recurso
já foi obtida, com a expedição do mandado de levantamento
eletrônico de fls. 117.
Neste sentido, o julgado encontrado em “Código
de Processo Civil Comentado”, 7a edição, 2003, pág. 853,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Perda do objeto. Quando o recurso perde seu
objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em
consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser
julgado prejudicado (JSTJ 53/223)”.
Ante o exposto, e à vista do disposto no art.
557, caput, do CPC/1973, com correspondência no art. 932,
inciso III, do NCPC, não se conhece do apelo.
Salles Vieira, Relator